Tribunal: TJES
Processo: 5021967-46.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Fato Atípico
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021967-46.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENAN DE MELLO CITTY

COATOR: 5ª Vara Criminal Comarca de Cariacica/ES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5021967-46.2025.8.08.0000

PACIENTE: RENAN DE MELLO CITTY

Advogado do(a) PACIENTE: HIGOR DE MELLO ALVES - ES29965-A

COATOR: JUIZ DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA EXCLUSIVAMENTE PELO NÃO PAGAMENTO DA CAUÇÃO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de RENAN DE MELLO CITTY contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia de Cariacica/ES, que homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas, incluindo o pagamento de fiança fixada em R$ 5.000,00. O paciente permanece custodiado em razão do não recolhimento do valor, alegando impossibilidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão de paciente hipossuficiente, fundamentada exclusivamente no não pagamento da fiança arbitrada, configura constrangimento ilegal quando ausentes os requisitos da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 325 e o art. 326 do Código de Processo Penal estabelecem que a autoridade deve considerar a situação econômica do réu para a determinação e o valor da fiança.

A Recomendação Conjunta nº 01/2015 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo orienta a presunção de hipossuficiência e a expedição de alvará de soltura independente do pagamento caso transcorra o prazo de 72 horas sem o recolhimento da monta.

O decurso de 11 dias desde o arbitramento da fiança sem o respectivo pagamento evidencia a incapacidade financeira do paciente para arcar com a obrigação pecuniária.

A manutenção do encarceramento baseada apenas na ausência de pagamento de fiança é irrazoável quando o próprio magistrado de origem reconhece a inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

A concessão da liberdade provisória com dispensa da fiança harmoniza-se com a proteção da liberdade individual em face da impossibilidade econômica, mantendo-se as demais medidas cautelares impostas para garantir o processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida para exonerar o paciente do pagamento da fiança.

Tese de julgamento
:

É ilegal a manutenção da prisão cautelar quando condicionada exclusivamente ao pagamento de fiança que o réu, comprovadamente hipossuficiente, não pode adimplir.

A permanência do réu no cárcere por prazo superior a 72 horas após o arbitramento da fiança gera presunção de hipossuficiência econômica.

A ausência dos requisitos da prisão preventiva impede a restrição da liberdade fundada apenas em critérios pecuniários.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 14, inciso II; art. 129, § 13; Lei nº 11.340/2006; Código de Processo Penal, arts. 282, § 4º, 316, 325 e 326; Recomendação Conjunta TJES nº 01/2015; Resoluções CNJ 213/2015, 288/2019 e 412/2021.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção nominal a acórdãos de tribunais superiores na fundamentação apresentada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5021967-46.2025.8.08.0000

PACIENTE: RENAN DE MELLO CITTY

Advogado do(a) PACIENTE: HIGOR DE MELLO ALVES - ES29965-A

COATOR: JUIZ DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RENAN DE MELLO CITTY
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE CARIACICA/ES
, no Auto de Prisão em Flagrante nº 5029042-03.2025.8.08.0012, que homologou a prisão em flagrante do paciente, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, dentre as quais o pagamento de fiança arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

A Defesa alega que o paciente não possui condições financeiras para o pagamento da fiança, encontrando-se preso há vários dias apenas em razão de sua hipossuficiência econômica

De acordo com os documentos constantes dos autos, observa-se que o paciente fora preso em flagrante delito em 03.12.2025.

Extrai-se dos autos que a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de desentendimento familiar. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o paciente do lado de fora da residência, ocasião em que este teria afirmado que agrediu e agrediria novamente sua convivente, Sra. Franciele Dias Batista, alegando que ela estava alterada. A vítima, embora não apresentasse lesões aparentes e não tenha desejado comparecer à delegacia no momento por ter uma filha pequena para cuidar, teria sido alvo das ameaças, o que motivou a condução do paciente à autoridade policial.

Diante de tais fatos, o paciente fora autuado pela prática, em tese, do delito previsto no art. 129, § 13, na forma da Lei 11.340/06 c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Na audiência de custódia realizada em 05.12.2025, foi concedida a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este mantido pela apontada autoridade coatora.

Conforme dispõem os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a situação econômica do réu, bem como a natureza da infração e a vida pregressa do investigado devem ser consideradas para fins de determinação, dispensa, redução ou incremento do valor da fiança.

Há normativo no âmbito deste eg. TJES, precisamente a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que orienta no sentido de que, passado o prazo de 72 (setenta e duas) horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo.

No presente caso, observa-se que a fiança foi arbitrada em 05/12/2025, ou seja, há 11 (onze) dias (considerando a data de impetração do writ em 16/12/2025), e, até a data da análise do pedido liminar, não havia sido recolhida, sendo este o único motivo de manutenção da prisão do paciente, uma vez que o próprio magistrado
a quo
reconheceu a ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Assim, analisando as peculiaridades dos autos, bem como as circunstâncias da prisão do paciente e o tempo de encarceramento decorrente exclusivamente da questão pecuniária, afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança arbitrada.

Arrimado nas considerações ora tecidas, ratifico a liminar, para CONCEDER A ORDEM, deferindo-se
a liberdade provisória ao Paciente, exonerando-o da obrigação do pagamento de fiança, mantendo-se as demais medidas cautelares fixadas em seu desfavor, quais sejam:

a) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa;

b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado;

c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados;

d) comparecer, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados desta data, ao Juízo Natural competente para o processo de conhecimento ou, se assim preferir, ao Juízo das Garantias, munido de cópia do comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor, devendo a documentação ser juntada ao Processo Judicial Eletrônico pela serventia da comarca receptora, independentemente do juízo em que o feito esteja tramitando (seja no juízo natural ou no juízo de garantias);

e) comparecer à Central Integrada de Alternativas Penais do Espírito Santo – CIAPES, localizada na Av. Jerônimo Monteiro, nº 96, 1º andar, Centro, Vitória/ES, CEP 29010-002, no horário das 08h às 17h, em até no máximo 03 (três) dias úteis, subsequente à sua liberação, exceto às quartasfeiras, para atendimento inicial e acompanhamento especializado, nos termos das resoluções 213/2015, 288/2019 e 412/2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pelo período de 06 (seis) meses, nos moldes e termos da metodologia destinada ao atendimento de pessoas em alternativas penais.

O paciente deve ser alertado no sentido de que
, no caso de eventual descumprimento, poderão ser impostas outras medidas cautelares ou, ainda, ser expedido novo decreto de prisão, nos termos dos artigos 282, § 4º e 316, do Código de Processo Penal.

Desnecessária a expedição de Alvará de Soltura, considerando que o paciente já foi solto em 16.12.2025 (ID 17571438).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)